Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600507-58.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: FRANCISCO OCTAVIO BECKERT
Órgão julgador: REQUERENTE: FRANCISCO OCTAVIO BECKERT
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600507-58.2020.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 21/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à prestação de contas de Francisco
Octávio Beckert, candidato ao cargo de Deputado Federal, nas Eleições Gerais de 2018, pelo
Partido Comunista Democrático Trabalhista - PDT, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação
de Contas nº 0603074-33.2018.6.16.0000 - PJE - Acórdão nº 55.316, integrado pelo Acórdão nº
55.869 - em fase de cumprimento de sentença.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO OCTAVIO BECKERT (REQUERENTE)
GIOVANI ZORZI RIBAS (ADVOGADO)
LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36035
616
09/06/2021 14:12 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.945

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600507-58.2020.6.16.0000 – Santo Antônio da Platina – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
REQUERENTE: FRANCISCO OCTAVIO BECKERT
- OAB/PR48939
ADVOGADO: GIOVANI ZORZI RIBAS
- OAB/PR59371
ADVOGADO: LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS. RESOLUÇÃO Nº
23.553/2017 DO C. TSE. CONTAS PRESTADAS APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
DO
ACÓRDÃO.
REGULARIZAÇÃO
DO
CADASTRO
ELEITORAL APÓS O TÉRMINO DA LEGISLATURA - DEFERIMENTO.

Contas julgadas não prestadas ante a ausência de encaminhamento
de documentos pelo sistema SPCE.
Prestação de contas final e documentos juntados no sistema SPCE e
PJe após o trânsito em julgado da decisão que declarou as contas não
prestadas.
Encaminhados os autos ao Setor Técnico e à Procuradoria Regional
Eleitoral, e não sendo identificadas quaisquer irregularidades graves,
deve-se anotar a regularização da situação cadastral do requerente,
para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura para a qual
concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Comprovada a licitude na destinação dos recursos do FEFC,
observa-se que não há valores devidos a recolher. Assim levanta-se a
Num. 36035616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

5.
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
estabelecida no acórdão que declarou as contas não prestadas.
Regularização deferida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de prestação de contas, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas formulado por
Francisco Octávio Beckert, candidato ao cargo de Deputado Estadual no Pleito de
2018.
O Requerente tivera suas contas julgadas como não prestadas em virtude
da não obediência ao disposto nos artigos 57 e 58 da Resolução TSE nº 23.553/2017
pois entregou a prestação de contas no cartório eleitoral o que impossibilitou o
adequado processamento das informações apresentadas com cruzamento de dados
pelo sistema SPCE.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste e. Regional Eleitoral
emitiu parecer (ID 24153016) concluindo que “não há indícios de recebimento de
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada, porém, não houve a entrega
da mídia para validação da prestação de contas final, impossibilitando o processamento
”.
informatizado dos dados
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 24416766) pela
intimação do requerente para que procedesse o recolhimento dos valores de origem
não identificada, nos termos no art. 83, §3º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Intimado o prestador para se manifestar acerca de ambos os pareceres
alegou que o setor técnico teria comprovado que as contas do requerente teriam sido
prestadas com exatidão, não tendo havido qualquer apropriação ou má administração
de capital advindo do Fundo Partidário. Justificou que os valores cuja origem não havia
sido identificada (R$80.000.00) foram transferidos para a sua conta de campanha, e
que são recursos próprios.
Como não fez nenhuma alusão aos valores aos quais já fora determinada a
sua devolução no processo de Prestação de Contas já transitado em julgado, foi o
prestador intimado novamente para comprovar o pagamento.
Num. 36035616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

Desse despacho que determinou a sua intimação embargou de declaração
o requerente alegando omissão e obscuridade buscando esclarecimento sobre quais
recursos de origem não identificada deveria ser devolvidos. Os embargos não foram
conhecidos visto não terem sido opostos em face de decisão judicial, mas sim de
despacho de mero expediente, determinando-se nova intimação para a devolução dos
valores.
Após habilitação dos autos para julgamento o peticionante veio aos autos
alegando, mais uma vez, a inexistência de qualquer irregularidade passível de ensejar
devolução dos valores, requerendo o reconhecimento dessa regularidade e juntando
decisão a ser utilizada como paradigma.
Diante disso, apesar de todas as intimações anteriores, foi o peticionante
mais uma vez intimado para encaminhar suas contas finais via SPCE, pois ainda não
havia feito para possibilitar os controles e conferências feitos por essa Justiça Eleitoral.
Encaminhados os autos ao Setor Técnico deste Tribunal para emissão de
parecer e para o Ministério Público Federal.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, é necessário ressaltar a importância da prestação de
contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 36035616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

No caso em análise, Francisco Octavio Beckert teve suas contas referentes
à campanha eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas, nos autos PC nº
0603074-33-2018.6.16.0000, em virtude da não apresentação das constas em
conformidade com os arts. 57 e 58 da Resolução TSE nº 23.553.2017:
Art. 57. A elaboração da prestação de contas deve ser feita e transmitida por meio
do SPCE, disponibilizado na página da Justiça Eleitoral na internet.
Art. 58. A prestação de contas deve ser encaminhada à Justiça Eleitoral em meio
eletrônico, pela internet, na forma do art. 57 desta resolução.
§ 1º Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o
inciso I do caput do art. 56 desta resolução, o sistema emitirá o extrato da prestação
de contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 2º O prestador de contas, na hipótese de serem as contas encaminhadas à zona
eleitoral, deve imprimir o extrato da prestação de contas, assiná-lo e, juntamente
com os documentos a que se refere o inciso II do caput do art. 56 desta resolução,
protocolar a prestação de contas na Justiça Eleitoral até o prazo fixado no art. 52.
§ 3º Na hipótese de serem as contas entregues nos tribunais eleitorais respectivos,
o extrato de prestação de contas deve ser assinado e digitalizado para entrega com
os documentos a que se refere o inciso II do art. 56 desta resolução,
exclusivamente em mídia eletrônica, na forma do art. 103, até o prazo fixado no art.
52.
§ 4º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido:
I - na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, após a certificação de que
o número de controle do extrato da prestação de contas é idêntico ao que consta na
base de dados da Justiça Eleitoral;
II - na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, após o recebimento
da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 56 desta resolução,
inciso II, e o extrato de prestação de contas a que se refere o § 1º deste artigo,
observada a forma do art. 103.
§ 5º Na hipótese de prestação de contas na zona eleitoral, ausente o número de
controle no extrato da prestação de contas, ou sendo divergente daquele constante
da base de dados da Justiça Eleitoral, o SPCE emitirá aviso com a informação de
impossibilidade técnica de sua recepção.
§ 6º Na hipótese do § 5º, é necessária a correta reapresentação da prestação de
contas, sob pena de estas serem julgadas não prestadas.
§ 7º Na hipótese de prestação de contas nos tribunais eleitorais, a omissão na
entrega da mídia eletrônica a que se refere o § 3º deste artigo sujeita o prestador de
contas ao julgamento de contas como não prestadas.
§ 8º Os autos físicos das prestações de contas dos candidatos eleitos nas eleições
municipais serão encaminhados, tão logo recebidos, à unidade ou ao responsável
por sua análise técnica para que esta seja desde logo iniciada.
§ 9º Na hipótese de contas prestadas nos tribunais eleitorais, os documentos
digitalizados e entregues exclusivamente em mídia eletrônica serão incluídos no
Num. 36035616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

sistema de gerenciamento de documentos e referenciados no processo judicial
eletrônico (PJe), após o que os autos digitais serão encaminhados à unidade ou ao
responsável por sua análise técnica para que esta seja desde logo iniciada.
§ 10. Os autos das prestações de contas dos candidatos não eleitos permanecerão
em cartório até o encerramento do prazo para impugnação, previsto no art. 59 desta
resolução.
Verifica-se que a prestação de contas não foi encaminhada via SPCE,
como determina a legislação, e sim juntada diretamente no PJe, o que impediu a sua
análise e confronto com as várias bases de dados disponíveis, bem como a sua
disponibilização na página do TSE. Dessa forma a fiscalização e a transparência,
postos basilares da Prestação de Contas, restaram praticamente inexistentes.
Cabe ressaltar que o prestador foi intimado em sede de Prestação de
Contas para regularizar, isto é, para encaminhar suas contas via SPCE, e não o fez.
Assim constou no acordão relativo ao julgamento de sua prestação de contas:
Assim, considerando que a prestação de contas do candidato não foi efetivamente
recebida pela Justiça Eleitoral na forma disciplinada e que o prestador, mesmo após
cientificado especificamente dessa falha não tomou quaisquer medidas saneadoras,
o julgamento das contas como não prestadas é medida que se impõe.

Naquele julgamento em virtude da não prestação contas e por tratar-se de
recursos públicos, foi determinada a devolução de valores no montante de R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais). Veja-se:
Todavia, neste ponto aderi às bem lançadas ponderações do e. Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado no sentido de que o caráter público das verbas envolvidas impõe a
obrigatoriedade de, já no processo de prestação de contas, ser determinada a
devolução dos valores cuja utilização não foi adequadamente comprovada.
Esse raciocínio decorre da obrigação de comprovar o uso dos valores, prevista nos
artigos 56, inciso I, alínea "c", e 63, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017, que
se traduzem também em um poder-dever da Justiça Eleitoral de investigar se a
utilização dos recursos de natureza pública obedeceram ou não os parâmetros
legais.
Finalmente, o § 1º do artigo 82 do mesmo diploma determina o recolhimento dos
valores cujo uso não foi comprovado na forma estabelecida, que se aplica mesmo
na hipótese de não prestação de contas, de vez que condicionar a devolução a um
eventual e futuro pedido de regularização pelo candidato torna incerta a
recomposição dos valores aos cofres públicos.
Com esses fundamentos, aos quais prontamente me associei, assim como os
demais membros do Colegiado, decidiu-se que o Requerente deve devolver os
recursos do Fundo Partidário recebidos, na sua integralidade - R$ 35.000,00
conforme o Parecer Conclusivo - ao Tesouro Nacional, na forma do § 1º do
artigo 82 da Resolução TSE nº 23.553/2017.

Num. 36035616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

O prestador opôs embargos de declaração desse acordão, que foram
rejeitados pela Corte, e a Prestação de Contas transitou em julgado em 17 de fevereiro
de 2020, tornando-se assim, imutável. Ante ao não recolhimento dos valores, iniciou-se
o cumprimento de sentença por parte da Advocacia Geral da União, estando ainda
pendente de quitação.
O procedimento para a regularização das constas está previsto no art. 83
da Resolução 23.553/2019, relativa às Eleições de 2018, veja-se:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final
da legislatura, persistindo os efeitos darestrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual
ou municipal.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da anotação do órgão de
direção estadual ou municipal.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
Num. 36035616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e
34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão
intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial julgará
o requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da omissão,
aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for o caso, as
sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato somente
deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II
do caput e no § 4º deste artigo.

Contudo após nova intimação para o encaminhamento da Prestação de
Contas e documentos correlatos via sistema SPCE o peticionante o fez, podendo-se,
assim, dar continuidade a presente regularização.
Procedida análise pelo Setor Técnico deste Tribunal foi emitido parecer
técnico (ID 32936366) de onde se extrai que o valor de R$80.000,00 que que não tinha
comprovação de origem nos autos, restou demonstrado serem recursos próprios,
veja-se:
Já em relação às despesas efetuadas pelo prestador, detectou-se uma
diferença de R$8.000,00 relativamente ao que foi declarado como pagamento efetuado
ao Facebook, e a nota fiscal emitida, porém essa despesa não foi paga com recursos
públicos e não pode mais ser objeto de novo julgamento.
Num. 36035616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

No tocante, especificamente, aos recursos oriundos do Fundo Partidários,
que deram origem ao cumprimento de sentença nos autos de PC nº
0603074-33-2018.6.16.0000, pois houve determinação de sua devolução, o Setor
Técnico demonstrou a regularidade de sua aplicação na campanha, assim se
manifestou:

Consta ainda do parecer técnico a informação quanto à inexistência de
identificação de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte
vedada.
Conforme trazido aos autos pelo peticionante, esta Corte Eleitoral em
recente decisão, regularizou as contas com a determinação de levantamento da ordem
de devolução de valores, ainda que a contas já tivessem sido julgadas e a decisão
transitada em julgado, veja-se a Regularização em Prestação de Contas nº
06027-64.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, julgado
em 20/07/2020, cuja ementa segue:
Num. 36035616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
RESOLUÇÃO TSE Nº23.553/2017 - CONTAS DECLARADAS NÃO PRESTADAS.
CONTAS PRESTADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO.
DOCUMENTOS RECEBIDOS COMO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO
DO CADASTRO ELEITORAL APÓS O TÉRMINO DA LEGISLATURA - PEDIDO
DEFERIMENTO.
1.Prestação de contas final e documentos juntados no sistema SPCE e PJe após o
trânsito em julgado da decisão que declarou as contas não prestadas, recebidos
como requerimento de regularização do cadastro eleitoral, previsto no §1º do art.83
da Resolução TSE 23.553/2017.
2.Encaminhados os autos ao Setor Técnico e à Procuradoria Regional Eleitoral, e
não sendo identificadas quaisquer irregularidades graves, deve-se anotar a
regularização da situação cadastral do requerente, para evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da
legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução
TSE nº23.553/2017.
3.Comprovada a licitude na destinação dos recursos do FEFC, observa-se que não
há valores devidos a recolher. Assim, tendo em vista o contido no §5º, inciso I, da
Resolução, levanta-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, estabelecida no acórdão que declarou as contas não prestadas.
4.Regularização deferida.

Dessa forma, como apontado pelo Parecer Técnico do Setor de Contas
deste Tribunal, não existem indícios de recebimento de recursos financeiros de fonte
vedada ou de origem não identificada, ainda restou comprovada a destinação lícita dos
valores públicos recebidos oriundos do Fundo Partidário. Ainda que tenham sido
demonstradas irregularidades quando à comprovação dos pagamentos ao Facebook no
montante de R$8.000,00 não há mais a possibilidade de um novo julgamento dessas
contas, e tais pagamentos não foram realizados com recursos públicos.
Ressalto que a Resolução supracitada impede novo julgamento do mérito
da prestação de contas, ficando adstrito à análise de eventual existência de recursos de
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, e ao já
determinado no julgamento das contas, ocorrido no PC nº 0603074-33-2018.6.16.0000.
Assim, resta sanada a irregularidade que ensejou a determinação de
devolução de valores nos autos de Prestação de Contas nº 0603074-33-2018.6.16.0000
aos cofres públicos, ante a não identificação de irregularidades graves e conforme o
contido no art. 83, III da Resolução TSE nº 23.553/2017, sendo o caso de se deferir a
regularização requerida, com efeitos ao término da legislatura para a qual concorreu.
Da mesma forma, havendo regular comprovação dos gastos efetuados com
os recursos oriundos do Fundo Partidário, inexistem valores a serem devolvidos,
devendo ser levantada a determinação de recolhimento de valores constante do
acórdão proferido nos autos de Prestação de Contas nº 0603074-33-2018.6.16.0000.
Num. 36035616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792

Portanto, pela fundamentação acima exposta, voto no sentido de
o pedido de regularização das contas do candidato Francisco Octávio
DEFERIR
Beckert, referente às Eleições de 2018, com o levantamento da determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Após o término da legislatura para a qual o requerente concorreu,
levantem-se os impedimentos que o impeçam de obter certidão de quitação eleitoral,
nos termos do inciso I, do §1º, do artigo 83, da Resolução TSE nº23.553/17.
Oportunamente junte-se cópia do presente nos autos de Prestação de
Contas nº 0603074-33-2018.6.16.0000 para as devidas providências.
Intime-se.
Nada mais havendo, arquive-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS Nº 0600507-58.2020.6.16.0000 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - REQUERENTE: FRANCISCO OCTAVIO BECKERT - Advogados do(a)
REQUERENTE: GIOVANI ZORZI RIBAS - PR48939, LETICIA DE CARVALHO VIANNA ZORZI -
PR59371
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de prestação de contas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36035616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060815141096300000035145792
Número do documento: 21060815141096300000035145792